Tribunal: TJMT
Processo: 1028055-58.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028055-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI - CNPJ: 30.985.777/0001-13 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), WALERIA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 042.105.791-22 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA BEZ BATTI - CPF: 021.184.221-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO FISCAL –
REJEIÇÃO DOS BENS OFERTADOS

- IMPOSSIBILIDADE
-

OBSERVADA A ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 11 DA LEF -
DECISÃO MANTIDA
–

RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido da possibilidade de a Fazenda Pública recusar bem nomeado à penhora em desobediência à ordem legal prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/1980
.

3.
Recurso conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de Recurso de
Agravo
de
Instrumento

com
p
edido de
antecipação da tutela recursal
, interposto por
Waléria
dos D. Cordeiro
Eireli
,
contra decisão proferida pelo
Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0
que, nos autos da ação de
execução

fiscal
n.º 10
20201-84.2023.8.11.0041
,
re
jeitou
os bens indicados à penhora
.

Em suas razões recursais, a Agravante alegou que
o juízo de primeiro grau entendeu que não restou comprovada a necessidade da aplicação do princípio da menor onerosidade da execução, concordando com a recusa do exequente quanto ao bem ofertado pelo ora agravante.
Sustenta que n
o caso em comento, o valor da dívida perfaz o montante de R$300.000,00 (trezentos mil reais) e, caso haja uma penhora via
SISBAJU
D, esta inviabilizará as atividades da empresa, que não poderá arcar com o salário dos funcionários, compra de mercadorias e pagamento de credores, já que o valor buscado é praticamente o capital de giro da empresa.

Afirma que, para que a recusa do bem fornecido seja legítima, não é suficiente a mera inobservância da ordem de preferência; é necessário demonstrar, conjuntamente, que o bem é de difícil alienação ou que a indicação é inconveniente, especificando os motivos.

Aduz
que o artigo 805 do Código de Processo Civil estabelece o princípio da execução menos onerosa ao devedor, determinando que "
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.
" Diante disso, espera-se que o recurso seja conhecido e provido, aceitando-se os bens oferecidos para penhora, considerando a evidente necessidade de aplicar o princípio da menor onerosidade da execução, permitindo que a empresa continue suas atividades.

Pedido de liminar não concedido (Id. 194272675)
.

C
ontrarrazões
apresentada pelo Estado de Mato Grosso
(Id.
2
04624670
).

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de
Agravo
de
Instrumento
com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Waléria
dos D. Cordeiro
Eireli
, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0 que, nos autos da ação de
execução

fiscal
n.º 1020201-84.2023.8.11.0041, rejeitou os bens indicados à penhora.

Inicialmente, mister se faz destacar que, em recurso de
agravo
de
instrumento
é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a parte agravante
ofereceu à penhora
2.050 caixas de papel
chamex
A4, a fim de garantir
a execução.

No caso, o
s artigos 9º e 11 da Lei nº 6.830/80 são pertinentes à questão em análise. Em resumo, o artigo 9º estabelece a possibilidade de o devedor garantir a execução, enquanto o artigo 11 determina a lista de prioridade a ser seguida na nomeação de bens para penhora, conforme estipulado pela Fazenda Pública.

É importante ressaltar que o credor tem o direito de rejeitar a nomeação feita pelo devedor, desde que apresente uma justificativa válida, de acordo com as disposições legais, o que ocorre quando há comprovação de que existem bens que se enquadram na ordem de preferência estabelecida pelo artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.

Portanto, a simples discordância não constitui argumento suficiente para a recusa da nomeação. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada nesse sentido.
Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. ORDEM LEGAL DE PENHORA. POSSIBILIDADE DE RECUSA DE BEM OFERTADO FORA DA ORDEM PREVISTA NOS ARTS. 11 DA LEF E 835 DO CPC/2015.
I -
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido da possibilidade de a Fazenda Pública recusar bem nomeado à penhora em desobediência à ordem legal prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/1980 e no art. 835 do CPC/2015, não caracterizando tal ato, violação ao princípio da menor onerosidade constante do art. 805 do diploma adjetivo civil
. Precedentes:
AgRg
no REsp n. 1581091/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
DJe
de 14/2/2017; e
AgInt
no
AREsp
n. 898.753/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS,
DJe
17/08/2016. II - Recurso especial provido.
(REsp 1770607/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/12/2018,
DJe
12/12/2018). [Destaquei]

Assim, para fundamentar sua recusa, a Fazenda Pública Estadual,
em primeiro grau
, argumenta que o bem em questão não é aceitável neste momento, pois é necessário observar a ordem de preferência estabelecida pelo artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.

Ademais, é certo que não caracteriza violação ao princípio da menor onerosidade quando a parte executada não comprova, de forma inequívoca, os prejuízos a serem, efetivamente, suportados, com a manutenção do bloqueio de valores em suas contas bancárias.

Nesse sentido é a tese firmada no Tema Repetitivo 578/STJ, segundo a qual, “
em
princípio
, nos termos do art. 9º, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC
”. (REsp 1.337.790/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/6/2013,
DJe
de 7/10/2013).

Dessa forma,
a oferta de 2.050 caixas de papel
Chamex
A4 como garantia de execução revela-se ineficaz, devido à não observância da ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da Lei nº 6.830, e à ausência de elementos concretos que justifiquem a aplicação do princípio da menor onerosidade (Código de Processo Civil, artigo 805).

Partindo dessas premissas, não há falar em reforma da
decisão agravada
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E
N
EGO PROVIMENTO
ao Recurso de
Agravo
de
Instrumento
interposto pelo Recorrente, a
fim de manter inalterada a decisão combatida.

Decorrido o prazo recursal,
in albis
, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024